Tribunal: TJSP
Processo: 1039021-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada. Sentença de improcedência da inicial. Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos. Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré. Responsabilidade objetiva da concessionária que não faz

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada. Sentença de improcedência da inicial. Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos. Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré. Responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço. Prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira. Sentença mantida. Recurso desprovido.